Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714474-76.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADONARIA FERREIRA DIAS APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, A. D. R., contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A. Em contrarrazões, a apelada argui inépcia do recurso e requer o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (ID 70684941). O Ministério Público oficia pela intimação do apelante para manifestação acerca das alegações deduzidas em contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Após, requer nova vista dos autos para emissão de parecer (ID 70912316). Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a alegação de inépcia do recurso suscitada em contrarrazões. Em seguida, intime-se o Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2025 13:49:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador